Tribunal: STF
Processo: ARE 1543951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. CULPA GRAVE INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravos regimentais interpostos por Airton José de Souza e Avanex Indústria e Comércio Ltda. contra decisão que negara seguimento aos respectivos recursos extraordinários, os quais impugnavam acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a condenação dos agravantes por ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 10 da Lei nº 8.429/1992. A controvérsia envolve a revogação de licitação supostamente sem motivação plausível, seguida de nova contratação com preços superiores, reputando-se como causa de prejuízo ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por improbidade administrativa fundada exclusivamente em culpa grave ou dolo genérico subsiste à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) verificar se, no caso concreto, a conduta dos agravantes configura dolo específico, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo, para configuração dos atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a presença de culpa, ainda que grave, ou de dolo genérico.
 2.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), firmou entendimento no sentido de que a nova lei aplica-se retroativamente aos atos culposos praticados sob a vigência anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado, exigindo-se, nesses casos, a demonstração de dolo específico.
 3.	O acórdão recorrido baseou-se na demonstração de culpa grave e na prescindibilidade de dolo para condenar os réus por improbidade, o que conflita com o novo regime jurídico e com o entendimento vinculante do STF.
 4.	A revaloração jurídica da moldura fática constante do acórdão permite concluir que não há nos autos demonstração de conduta orientada por dolo específico de causar lesão ao erário, sendo referida apenas atuação desidiosa e imprudente no exercício da função pública.
 5.	A conduta de gestão imprudente, sem comprovação de dolo específico, não se subsume às hipóteses de improbidade administrativa segundo o novo regime jurídico, podendo ensejar responsabilização em outras esferas, como a administrativa ou perante Tribunais de Contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
 1.	Recursos providos.
Tese de julgamento:
 1.	A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico para a condenação por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.
 2.	A nova exigência de dolo específico aplica-se retroativamente aos processos em curso, sem condenação transitada em julgado, inclusive àqueles baseados em culpa grave ou dolo genérico.
 3.	A revaloração jurídica da moldura fática do acórdão recorrido permite concluir pela ausência de dolo específico, tornando insubsistente a condenação por improbidade administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 2º e 3º, 10, caput; Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022; STF, RE 1.446.991/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, j. 5.6.2024, p. 26.7.2024; STF, Rcl 68.309/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 7.5.2025; STF, Rcl 73.734/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22.2.2025.